Tribunal: TJBA
Processo: 8062134-72.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062134-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DE LOURDES SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): LEONARDO DOS SANTOS MENEZES, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). REFERÊNCIA V. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPROVAÇÃO DO NÍVEL DA GAP PERCEBIDO. REJEIÇÃO. DOCUMENTAÇÃO DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA TRATADA NA FUNDAMENTAÇÃO. EXPLICITAÇÃO NO DISPOSITIVO. CONVENIÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança para reconhecer à pensionista de policial militar o direito à percepção da Gratificação de Atividade Policial Militar na referência V. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto: (i) à impossibilidade de verificação do nível da GAP percebido pela embargada; e (ii) à aplicação do prazo prescricional quinquenal às parcelas vencidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexiste omissão quanto à comprovação do nível da GAP percebido pela embargada, tendo o acórdão embargado analisado expressamente a certidão de composição da pensão juntada aos autos (ID. 70920445), documento que demonstra o recebimento da GAP na referência IV. 4. A alegação de ausência de documento essencial constitui tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 5. Os embargos de declaração não se prestam para reexame da matéria já decidida, sendo inadmissíveis quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A discordância do embargante com a solução jurídica adotada não constitui fundamento para seu acolhimento. 6. O acórdão embargado consignou expressamente na fundamentação que "O lapso prescricional incide, apenas, sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos dos arts. 1º e 3º, do Decreto nº 29.910/32, e da Súmula nº 85, do STJ", demonstrando que a matéria prescricional foi devidamente enfrentada pelo Colegiado. 7. Não obstante a questão prescricional tenha sido adequadamente tratada na fundamentação do voto, mostra-se conveniente explicitar tal limitação temporal também na parte dispositiva do acórdão, conferindo maior clareza ao comando decisório, especialmente para fins de liquidação e cumprimento da decisão. 8. O esclarecimento quanto à incidência do prazo prescricional no dispositivo não confere efeito infringente ao acórdão, mas apenas torna mais evidente na conclusão aquilo que já constava da fundamentação, evitando dúvidas quando da execução do julgado. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para consignar expressamente na parte dispositiva do acórdão que o pagamento das diferenças da Gratificação de Atividade Policial Militar na referência V deverá observar o prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto nº 20.910/32, sendo devidas apenas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à impetração do mandado de segurança Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto nº 20.910/32, arts. 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/3/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança Cível nº 8062134-72.2024.8.05.0000, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada MARIA DE LOURDES SANTOS DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04